Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017343-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE ARAPUTANGA - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDONIAS ALVES DA COSTA - CPF: 915.353.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 571.178.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), META ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME - CNPJ: 11.850.355/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Etelmínio de Arruda Salomé Neto
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e afastamento cautelar do Prefeito Municipal de Araputanga/MT
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Sidney Pyres Salomé
,
Edonias Alves da Costa
,
Elias Rodrigues de Oliveira
e
Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda
.
,
manteve o decreto de indisponibilidade de bens.

Assegura que, a decisão não reexaminou a questão à luz da Lei nº 14.30, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual deve ser aplicada aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil.

Assevera que, o Tribunal, em autos outros, decidiu hipótese semelhante no sentido de “
aplicação imediata das normas estabelecidas na nova Lei 14.230/2021 e, consequentemente, determinou o sobrestamento do decreto de indisponibilidade de bens, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 141491169).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 142417185).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 143143681), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Pelas razões acima delineadas, concluo pela impossibilidade de se reconhecer a retroatividade da prescrição intercorrente, cujo termo inicial deve ser contado a partir da publicação da Lei nº 14.230/21.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001721-65.2015.8.11.0038, Primeira Instância, Id. 87416792 – fls. 7).

Já a decisão proferida nos embargos de declaração que colmatou a omissão existente na que havia afastado a alegação de prescrição intercorrente; porém, não teria analisado o pedido do agravante de reexame do decreto de indisponibilidade de bens à luz da Lei nº 14.30, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, é do seguinte teor:

[...] A parte, Etelminio de Arruda Salomé Neto, opôs Embargos de Declaração asseverando a omissão ao não se pronunciar quanto à liberação dos bens constritos.

No caso em tela, deve prosperar parcialmente o alegado pela parte, porquanto a decisão proferida deixou de apreciar o pedido de indisponibilidade de bens.

Malgrado a parte embargante tenha arguido a ausência de demonstração do dolo, verifica-se que não houve demonstração de mudança fática entre o deferimento da indisponibilidade de bens e a presente data, sendo necessário, inclusive, a produção de provas.

Desta feita, merece parcialmente acolhimento a pretensão do embargante.

Dispositivo

[...]

Doutro norte, acolho parcialmente os embargos de declaração de ID 87803933, a fim de afastar a omissão e retificar a decisão de ID 87416792, para constar o seguinte: ‘Não obstante, mantenho a indisponibilidade de bens anteriormente deferida’.

Mantenho inalterados os demais elementos da decisão de ID 87416792. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001721-65.2015.8.11.0038, Primeira Instância, Id. 88328833 – fls. 6).

O dispositivo da decisão proferida em 21 de agosto de 2015, que decretou a indisponibilidade de bens dos réus, está assim redigido:

[...] Ante o exposto, presentes os pressupostos fundamentadores da liminar (
fumus boni juris
e
periculum in mora
), e com fundamento nos artigos 461 c/c 798 do Código de Processo Civil e artigo 7º da Lei 8.492/1992, defiro a liminar requerida para decretar:

I) a indisponibilidade dos bens dos requeridos Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Edonias Alves da Costa, Elias Rodrigues de Oliveira, Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda, até o montante apontado na exordial (R$ 608.017,42), acrescido da multa civil em dobro prevista no artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.429/1992, totalizando a quantia de R$ 1.824.052,36 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), e determino:

a) Expedição de ofício a Corregedoria-Geral de Justiça, para que informe aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado a imposição de medida, de modo a dar-lhe eficácia;

b) Expedição de ofício ao Departamento de Trânsito Estadual, para obstar a transferência do registro de veículo(s) que porventura esteja(m) em nome do acionado, por intermédio do Sistema RENAJUD;

c) Expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às agências bancárias no Estado de Mato Grosso, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ao erário público, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

d) Expedição de Ofício aos Cartórios de Registros de Imóveis dos Municípios de Araputanga/MT, Cuiabá/MT e Jauru/MT para que certifique a existência de bens imóveis registrados em nome do demandado e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

e) Expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal, requisitando-se o envio das declarações de bens e rendimentos do requerido dos últimos 05 (cinco) anos, por intermédio do Sistema INFOJUD.

f) Expedição de ofício a Prefeitura Municipal de Araputanga/MT e à Câmara de Vereadores de Araputanga/MT, para que forneçam as cópias de todas as declarações de bens do acionado a que faz alusão o art. 13, § 2º, da Lei Federal nº 8.429/1992. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001721-65.2015.8.11.0038, Primeira Instância, Id. 106381578 – fls. 22/23).

Nada obstante o dispositivo consignar a presença do requisito denominado de
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens dos réus, a decisão está fundamentada na circunstância de que, aquele é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em sua redação original: “
Quanto ao requisito cautelar do periculum in mora, já é pacífico em nossa jurisprudência que o instituto está implícito no próprio comando legal supracitado, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a assegurar o integral ressarcimento do dano
” (Primeira Instância, Id. 106381578 – fls. 7).

Aqui, não se está a rediscutir a questão acerca da existência de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa que consistiria no fato de que, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, na condição de Secretário de Administração do Município de Araputanga, ter, em tese, participado na fraude à licitação, com a finalidade de desviar recursos públicos, em benefício próprio e de terceiros.

Aliás, não se poderia, segundo penso, reexaminar a decisão do decreto de indisponibilidade de bens para verificar se está presente a fumaça do bom direito, visto que cabia ao agravante interpor o recurso cabível à época contra aquela decisão, da qual teve ciência e conhecimento em 31 de agosto de 2015, conforme registrado no
mandado de cumprimento de liminar e notificação
(Primeira Instância, Id. 48846151 – fls. 84).

Quanto à
presença do
periculum in mora
, certo é que, o requisito passou a ser exigido com a entrada em vigor da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 8º
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil). [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, esta Câmara, em julgamento ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2022, no qual restei vencido, decidiu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso que tratam da questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

[...] A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000349-71.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de fevereiro de 2022).

De igual forma, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido sobre a questão (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015442-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de abril de 2022; agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de março de 2022).

No caso, os fatos teriam ocorrido no ano de 2013 e a distribuição da ação civil por ato de improbidade administrativa deu-se em 21 de agosto de 2015 (Primeira Instância, Id. 48846150 – fls. 187), a revelar o longo transcurso de tempo entre os fatos e a propositura da demanda.

Além disso,
não se evidencia a existência de indício algum de prova de que, o agravante estaria a se desfazer do seu patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, no montante de R$ 608.017,42: seiscentos e oito mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos, o que corresponderia ao pagamento feito em favor de Meta Assessoria e Consultoria Contábil Ltda., visto que o agravado consigna, na inicial, que o
periculum in mora
“
está consubstanciado não somente na gravidade dos fatos descritos nesta peça exordial, mas, sobretudo, e em particular, no risco de dilapidação do patrimônio por parte dos demandados, cuja postura, se não for evitada pelo Poder Judiciário, obstaculizará, por certo, o futuro e necessário ressarcimento do dano ao erário público
” (trecho da inicial, Primeira Instância, Id. 48846150 – fls. 174).

Nas contrarrazões o agravado limitou-se a alegar que “
o novo regramento sobre os pedidos de indisponibilidade de bens previsto na LIA
(
Lei de Improbidade Administrativa
)
não deve retroagir
” (Id. 142417185 – fls. 5); porém, cabia a ele demonstrar o requisito denominado de
periculum in mora
a que se refere o artigo 16, § 3º, da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, de modo a autorizar a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens.

No ponto o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

[...] Portanto, aplica-se ao caso o disposto do art. 16, § 3º, da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, uma vez que o pedido de indisponibilidade formulado pelo Ministério Público e deferido pelo juízo singular está fundado na dispensabilidade do
periculum in mora
.

A alegação genérica de garantia da futura e eventual recomposição ao erário não é mais suficiente para o deferimento da medida acautelatória
.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. [...]. (Id. 143143681 – fls. 3). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação a
Etelmínio de Arruda Salomé Neto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023